Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Processo : 0702231-22.2021.8.07.0011 DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 58118295), a apelada Ivalda Silva Rodrigues comparece aos autos, requerendo a designação de outra data para a sustentação oral, pois seu único advogado habilitado já possui outra audiência presencial no mesmo dia, o que inviabiliza a sua participação neste julgamento (id. 58192943). Assim, considerando que seu advogado é o único procurador habilitado em ambos os feitos e tendo em vista que a audiência nos autos do processo n. 07054XX-88.20XX.8.07.000X já havia sido anteriormente designada, acolho o pedido de adiamento do julgamento, a fim de viabilizar a sustentação oral. Exclua-se o feito da 7a Sessão Ordinária Presencial e inclua-se em nova pauta presencial. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator